Tribunal: TJMT
Processo: 1008197-71.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008197-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON MATTEI - CPF: 580.988.870-49 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JAIR MATTEI - CPF: 580.988.790-20 (APELANTE), SERGIO LUIS MATTEI - CPF: 443.366.400-68 (APELANTE), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (APELADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO, SOMENTE NA FASE RECURSAL (CONTRARRAZÕES) DE MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, DO DESPACHO PARA ESPECIFICAR PROVAS (PRECLUSÃO) – INICIAL QUE PUGNA PELA PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO COM INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE DECLARA AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – MATÉRIA FÁTICA – FASE PROBATÓRIA NECESSÁRIA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, COM RETORNO DOS AUTOS.

“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GERSON MATTEI, JAIR MATTEI e SÉRGIO MATTEI,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro proposta por eles contra
AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA.,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente defendem a necessidade de maior dilação probatória e, em consequência, requerem o reconhecimento do cerceamento de defesa, ao argumento de que requereram produção de prova oral e expedição de ofícios às instituições financeiras com o condão de comprovar prática de administração compartilhada pelos condôminos, o desenvolvimento de todas as atividades em conjunto desde sua constituição em 2004, efetiva titularidade coletiva das contas bancárias, nas quais foram afetados os ativos financeiros e a origem dos recursos.

Contudo, foi cerceado o direito dos apelantes de realizarem maior dilação probatória. Nestes termos, requerem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para o 1o. Grau para fase de instrutória.

No mérito, alegam que a constituição do Condomínio, e por via de consequência, o registro junto ao 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Itiquira-MT, ocorreu no dia 11 de agosto de 2004; restou pactuado a obrigatoriedade constante na cláusula sétima do contrato acima citado, a qual dispõe sobre a autorização de cada condômino individualmente contrair financiamentos em instituições financeiras, desde que a exploração da atividade agrícola nos imóveis seja desempenhada em regime de condomínio. Além disso, a cláusula décima estabelece que todos os condôminos teriam direito ao mesmo valor.

Explica que a divisão dos proventos é feita igualmente e os lucros advindos são depositados em várias contas bancárias, as quais todos têm acesso e podem gerencia-la.

Defendem que o instrumento formalizado no ano de 2.016 é claro ao dispor sobre a obrigatoriedade de no mínimo dois condôminos assinarem cada ato; no caso a suposta dívida contraída pelo Sr. Gilmar Mattei, não pertence ao condomínio e tal ato foi praticado isoladamente e, por este motivo, não pode ser atribuída qualquer responsabilidade aos apelantes; ainda, segundo alega, o cheque fora emitido na data de 04 de agosto de 2017, posteriormente a data da formalização do instrumento particular de condomínio, de 2016.

Afirmam que os valores bloqueados são utilizados para custear a atividade agropecuária, como pagamento de funcionários, fornecedores, insumos, maquinários, encargos fiscais, tributários, desenvolvida em conjunto pelos condôminos e que o e-mail da Sra. Dirce enviado em 2019 faz prova.

Aduzem que os cheques emitidos para pagamento dos funcionários se deram antes do bloqueio das constas.

No tópico adiante: “4.4. SOLIDARIEDADE – EXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTENEDORA - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO EM RELAÇÃO A TERCEIROS – PENHORA INDEVIDA”, asseveram que “a solidariedade da conta corrente só existe em relação a instituição financeira mantenedora, ou seja, cada um dos titulares pode movimentar a integralidade dos fundos disponíveis, de modo que a solidariedade ativa da conta corrente conjunta existe apenas perante o Banco, e não perante terceiros credores, assim também a solidariedade passiva, pois a solidariedade inerente à conta corrente conjunta atua para garantir a movimentação da integralidade dos fundos disponíveis em conta bancária conjunta, e não para gerar obrigações solidárias passivas dos correntistas em face de terceiros. Por tais motivos, aos titulares da conta corrente conjunta é permitida a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais.”.

Defendem que a solidariedade não se presume, devendo resultar da vontade da lei ou da manifestação de vontade inequívoca das partes.

Ao final requerem o provimento do recurso para reformar a r. sentença, determinando a baixa do bloqueio correspondente a 75% do valor bloqueado.

Nas Contrarrazões (id. 80126023), a apelada assevera que resta preclusa a pretensão de produção de provas, pois, a decisão para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, ocorreu em 23/06/2.020, tendo o patrono dos Apelantes registrado ciência da decisão em 24/06/2.020, decorrendo o prazo em 15/07/2.020, quedando-se inerte o Apelante, conforme consta na tela do sistema PJE. Segundo afirma a manifestação dos Apelantes especificando as provas ocorreu somente no dia 16/07/2020 de forma intempestiva (ID no 34974769). Se superado, requer a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, em princípio, partindo-se de uma apreciação rasa, deveria ser acolhida a tese da parte apelada, de preclusão da matéria, (produção de provas) pois, conforme demonstrado pela parte apelada e comprovado através das abas do sistema do PJE, os apelantes, através do seu advogado constituído, tomaram ciência da decisão 24/06/2.020, de modo que o prazo se encerrou no dia 15/07/2.020.
Todavia
, em que pese isto, não se pode deixar de levar em consideração que o CPC de 2015 positivou a perspectiva de que o processo justo é aquele visto como instrumento de superação (ou pelo menos de redução) do excesso de tecnicismo jurídico, empregando critérios de interpretação e aplicação do direito positivo, que possam otimizar a busca de resultados, democrática e moralmente corretos.

À luz dessas orientações, muito embora não tenha havido manifestação tempestiva em resposta ao despacho de especificação de provas, este já se antecipou ao momento processual de boa-fé, pugnando especificamente pela produção da prova na exordial, obrigação que a lei processual lhe impõe.

Destarte, não identifico óbice para trazer ao caso, a previsão contida no § 2o, do art. 322, do CPC, que dispõe que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Conforme dito, os apelantes pugnaram pela produção de provas na inicial. Vejamos.

“VII - Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direitos permitidos, especialmente pelo depoimento pessoal da Embargada, sob pena de confesso, prova pericial, oitiva de testemunhas (cujo rol se encontra abaixo), bem como inspeção judicial, além de outras que necessárias se fizerem e que desde já igualmente ficam requeridas.”.

Na petição seguinte: “bem como, em tempo, oferecer rol de testemunha, nos termos do Art. 677, §1o, do CPC, conforme segue: GILMAR ANTÔNIO MATTEI, produtor rural, portador do RG no 903.567.093-5 SSP/RS e CPF/MF sob o no 515.435.240/87, residente e domiciliado na Rua Poxoréo, no 949, Rondonópolis/MT.”.

Tem-se que o despacho que intima as partes para especificação das provas é fruto da praxe forense; entretanto, não pode ser ignorado o pedido específico de produção de provas na petição inicial, apenas por intempestividade, por um dia.

Nesse sentido, tem-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação.

3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362)

Tenho conhecimento de entendimento contrário quanto ao tema; contudo, o caso concreto dispensa formalismos desnecessários, notadamente porque os apelantes se manifestaram na inicial, e não pode se dizer que de forma genérica.

Além disso, o CPC elevou o princípio da cooperação à norma fundamental insculpida em seu art. 6o, segundo a qual todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável. Desta feita, embora reconheça que a parte manifestou de forma extemporânea nos autos, a respeito do despacho de especificação das provas, o fato é que não posso reconhecer como preclusa a pretensão de produção de provas, pelas razões já exposta.

Outros detalhes, menos importantes, merecem anotação. A tese só foi suscitada nas contrarrazões da apelação, de modo que, há necessidade de se observar o princípio da Não Surpresa; também, poderia, a luz da boa-fé, se considerar tratar-se de erro escusável do advogado, pois, apesar da ciência através do PJE, um dia depois houve a publicação da decisão no DJE e, desta, o advogado também foi intimado, sendo que o prazo se encerraria no dia 16/07, data da juntada da manifestação.

Se não bastasse, inobstante a extemporaneidade da manifestação nada obsta que, como destinatário da prova, o juiz entenda pela produção de provas de ofício; portanto, mesmo que intempestiva manifestação, porém, considerada essencial para o deslinde da controvérsia, pode, se assim entendesse o julgador, determinar a sua realização.

Afastado o reconhecimento da preclusão,
passo à apreciação da preliminar de cerceamento de defesa.

Segundo defendem os apelantes, existe a necessidade de maior dilação probatória e, em consequência, requerem o reconhecimento do cerceamento de defesa, ao argumento de que requereram produção de prova oral e expedição de ofícios às instituições financeiras com o condão de comprovar prática de administração compartilhada pelos condôminos, o desenvolvimento de todas as atividades em conjunto desde sua constituição em 2004, a

efetiva titularidade coletiva das contas bancárias, nas quais foram afetados os ativos financeiros e a origem dos recursos, contudo, foi indeferida a produção, mesmo a sentença reconhecendo a ausência de provas.

Pois bem. O juízo sentenciante julgou antecipadamente o feito, sob os seguintes aspectos:

“(...)

Nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houve necessidade de produção de outras provas”.

Assim, é possível o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que a prova já carreada ao feito permite que, desde logo, seja proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras provas.

Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - PRELIMINAR DE

NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a decisão emitida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável os dispositivos dessa lei ao caso. Havendo provas suficientes nos autos, é admissível o julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento da produção de outras provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal probatório já produzidos pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017).

Consigno que as provas contidas no caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente.

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da demanda.

Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

“(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)”

Não se faz necessária a produção de prova testemunhal, requerida pelos embargantes, uma vez que as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide; e a prova testemunhal, tendo em vista o caso concreto apresentado, não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da convicção.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA -

CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CEREAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA POR DÍVIDAS DE CONTRATO FIRMADOS COM FALSÁRIO – PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO BANCO -

ART.6o, VIII, DO CDC – INOBSERVÂNCIA – FALHA NO SERVIÇO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEMAIS DÉBITOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO -

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS). Se a prova testemunhal que se diz suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 13849/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 13/08/2015).

Igualmente, irrelevante a expedição de ofícios para as instituições bancárias, uma vez que a informação que se pretende obter não teria a capacidade de desvirtuar o caminho da decisão a ser tomada acerca do objeto da lide.

Registro que a possibilidade de o juiz indeferir a produção de provas que entende desnecessárias é matéria pacificada pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dos demais Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE MÚTUO – CUSTEIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – QUEBRA DE SAFRA – FRUSTRAÇÃO DE COLHEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO MEDIANTE APLICAÇÃO DO CDC E TEORIA DA IMPREVISÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. (...)”. (Ap, 68386/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 12/12/2014).

Desta forma, passo ao julgamento antecipado da lide.”.

No mérito:

“No que tange ao mérito dos Embargos de Terceiro, como já relatado, alegam os embargantes que os valores bloqueados são de contas bancárias que não pertencem exclusivamente ao devedor, mas a todo o grupo econômico do qual o mesmo faz parte. Requerem, assim, a liberação de 75% do montante penhorado.

A embargada, por sua vez, defende a inexistência de comprovação das alegações e pugna pela manutenção da penhora.

Pois bem. Da análise dos autos executivos infere-se que a ordem de penhora on line foi emitida em face do CPF do executado GILMAR ANTONIO MATTEI – 515.435.240-87 (Id. 22065476 – Ação de Execução), sendo assim não existem razões para o desbloqueio dos valores.

Valioso ressaltar que não comporta acolhimento a alegação dos embargantes, de que só pode permanecer constrita a parte do valor que caberia ao executado, por tratar-se de montante encontrado em conta bancária conjunta. Isso porque, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que, no caso de conta conjunta, qualquer um dos titulares pode dispor do valor nela existente, posto que são co-proprietários.

Nesse sentido:

(...)

Conforme se infere da documentação anexada, não há provas da origem dos valores que foram penhorados, bem como de que esses pertencem em partes iguais aos embargantes e ao executado. Além do mais, presume-se a solidariedade entre os cotitulares das contas bancárias conjuntas, o que impõe a rejeição dos embargos apresentados. Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.”.

Do estudo dos autos,
tenho que a preliminar comporta acolhimento
, pelas seguintes razões:

É evidente a contradição existente, pois, foi indeferida a produção de provas requerida pela parte, impossibilitando-a de demonstrar os fatos trazidos e a sentença declara, no mérito que: “
Conforme se infere da documentação anexada, não há provas da origem dos valores que foram penhorados, bem como de que esses pertencem em partes iguais aos embargantes e ao executado
. ” (id. 80126010).

Veja-se que o juiz declarava expressamente que “
se mostra imperioso aferir com cautela se existente a efetiva titularidade coletiva das contas bancárias, nas quais foram afetados os ativos financeiros, bem assim a individualização dos valores ali encontrados, isto é, se realmente pertencentes ao citado Condomínio, o que corresponde ao próprio mérito desta ação. É ainda imprescindível analisar as nuances atinentes à constituição do referido Grupo, sobretudo porque se revela, ao menos nesse momento, a precedência do ajuizamento da ação executiva em relação à formalização do Condomínio, que ocorreu em 20 de março de 2019.

Em suma, não há nessa fase processual elementos probatórios seguros para subsidiar o desbloqueio dos valores
”. (id.

80125995).

Antes, também já havia declarado a necessidade de produção de provas:

“Destaco, ainda, que as questões litigiosas são visivelmente controversas, posto que os embargantes alegam que as contas bloqueadas na ação executiva apensa, fazem parte do condomínio intitulado de “Grupo MATTEI”, no entanto, não restou evidenciado a contento, nesta fase de cognição sumária, a titularidade coletiva alegada das contas bancárias, cujos ativos foram afetados na ação executiva correlata, o que torna temerária a desconstituição, de chofre, da constrição embargada, até porque se revela medida permeada por contornos de irreversibilidade e que, em verdade, esgotaria os efeitos do julgamento do mérito da contenda em apreço, sendo portanto providência admissível excepcionalmente e, apenas se cabalmente evidenciada flagrante desconformidade da penhora embargada, situação que, por ora, não emerge inconcussa dos elementos de convicção até então reunidos na espécie.” (id. 80125954).

O respeito, do cerceamento de defesa, quando o magistrado indefere a produção de provas; contudo, o principal fundamento adotado na sentença é de ausência de provas:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

2. No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa.

3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)

Desta feita, mostra-se fundamental a dilação probatória, para decisão mais segura, a fim de ser esclarecido a efetiva titularidade coletiva das contas bancárias, nas quais foram afetados os ativos financeiros, bem assim a individualização dos valores ali encontrados, isto é, se realmente pertencentes ao citado Condomínio (origem), bem como, se pertencem em partes iguais aos embargantes e aos executados.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
anulando a sentença, determinando o retorno dos autos para abertura da fase probatória, nos termos registrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021